Tribunal: TJDFT
Processo: 0740991-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FEITO SUSPENSO NA ORIGEM POR PRAZO DETERMINADO. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. DEMANDAS EM CURSO. CONEXÃO. FEITO SENTENCIADO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE. PROPRIEDADE. DISTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A tutela jurisdicional pretendida pelo agravante mostra-se, neste momento processual, inócua, ante a prévia suspensão do feito na origem, ainda que por prazo determinado,razão pela qual sequer é possível verificar a utilidade ou necessidade do provimento jurisdicional vindicado, o que implica ausência de seu interesse recursal.

2. Ainda que assim não o fosse, o feito de origem fora sentenciado, estando em fase de cumprimento de sentença, circunstância que desautoriza a modificação do julgado em virtude de outras demandas que ainda se encontram em fase de instrução processual, diante da impossibilidade de reconhecimento de conexão entre elas.

3. Importante distinguir o objeto da presente demanda, em que se discute a posse sobre o bem imóvel em comento, com demanda de usucapião proposta pelos agravantes em face da agravada, cuidam-se de matérias que, por natureza, não se confundem, não sendo possível a compreensão de que uma lide possa influir na outra.

4. Recurso conhecido e improvido.